Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sisbajud: busca de ativos financeiros. “Teimosinha”. Para garantir a efetividade do cumprimento, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no Sistema Sisbajud.